Tribunal: TJSP
Processo: 1057687-04.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de telefonia - Cobrança de débito prescrito - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais proposta pelo devedor - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Prescrição que não extingue a obrigação - Impossibilidade apenas de o credor propor ação voltada a obter a satisfação do crédito - Ausência, ademais, de publicidade da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Empresa de telefonia - Cobrança de débito prescrito - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais proposta pelo devedor - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Prescrição que não extingue a obrigação - Impossibilidade apenas de o credor propor ação voltada a obter a satisfação do crédito - Ausência, ademais, de publicidade da dívida - Apelação desprovida